Tribunal: STF
Processo: HC 72423
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-29
Data de publicação: 1995-08-29

Ementa:
PENA - SUSPENSÃO CONDICIONAL. A suspensão condicional
da pena pressupõe, a teor do disposto no inciso II, do artigo 77, do
Código Penal, o convencimento sobre o caráter positivo da
culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade
do agente, dos motivos e circunstâncias do crime. A glosa quanto a
tais requisitos é conducente ao indeferimento do sursis.
              PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO. A definição do regime de
cumprimento da pena é formalidade essencial à valia dos provimentos
condenatórios. Compõe a individualização da pena e assim deve estar
devidamente assentado. O silêncio a respeito não sugere a
observância deste ou daquele regime.